Tribunal: TJPA
Processo: 0856024-91.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856024-91.2018.8.14.0301

APELANTE: CARLA IONE CASTRO DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. COBRANÇA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que, em apelação cível, reformou sentença para reconhecer a existência de débito decorrente de consumo não registrado de energia elétrica e afastar a condenação por danos morais, em demanda declaratória de inexistência de débito proposta em face de concessionária de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo não registrado diante da alegada nulidade do procedimento administrativo, especialmente pela ausência de perícia no medidor; (ii) estabelecer se a cobrança realizada enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A técnica de fundamentação por referência é admitida quando inexistem argumentos novos no agravo interno, permitindo a ratificação dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do Tema 1.306 do STJ e do art. 1.021, §3º, do CPC.

4.

A cobrança de consumo não registrado é lícita desde que observados os procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, cabendo à concessionária comprovar sua regularidade.

5.

A concessionária demonstra o cumprimento integral do procedimento administrativo, com lavratura do TOI, entrega do kit ao consumidor e observância do contraditório e da ampla defesa.

6.

A presença da consumidora na inspeção e o recebimento do TOI validam o procedimento, inexistindo prova de irregularidade ou fraude documental.

7.

A ausência de perícia técnica no medidor não invalida a cobrança quando evidenciada a inexistência de registro de consumo por longo período, com posterior regularização e apuração de consumo efetivo.

8.

O histórico de consumo permite a apuração da média e a recuperação dos valores não faturados, afastando alegação de arbitrariedade.

9.

A utilização de energia elétrica sem o correspondente pagamento caracteriza enriquecimento sem causa, legitimando a recomposição financeira pela concessionária.

10.

A inexistência de ilicitude na conduta da concessionária afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de consumo não registrado de energia elétrica é válida quando comprovado o cumprimento do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

2.

A ausência de perícia no medidor não invalida a cobrança quando demonstrada a inexistência de registro de consumo por período prolongado.

3.

O uso de energia elétrica sem pagamento configura enriquecimento sem causa e legitima a recuperação dos valores pela concessionária.

4.

A cobrança legítima de consumo não registrado não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §3º, e 1.026, §2º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 (Tema 04); STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0856024-91.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA

AGRAVANTE:

CARLA IONE CASTRO DA COSTA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:

FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ DAS NEVES - OAB/PA 12.358

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Reproduzo o relatório já lançado ao ID.

32135903, de modo a se evitar a repetição de falas:

“(...)
Ação:
declaratória de inexistência de débito, proposta por
CARLA IONE CASTRO DA COSTA,
objetivando a desconstituição da cifra cobrada por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
a título de suposto consumo não faturado os danos morais decorrentes do débito.

Sentença:
de procedência dos pedidos da autora, desconstituindo as faturas cobradas a título de consumo não faturado e condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral. Reconvenção julgada improcedente.

Recurso:
de apelação por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que há a necessidade de reforma da sentença, uma vez que houve comprovação do cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução
nº. 414/2010, da ANEEL
, portanto inexistente qualquer elemento apto a desconstituir a cobrança, muito menos a gerar danos morais.

Contrarrazões ao ID. 25297640.

Autos conclusos ao gabinete novamente em 06 de agosto de 2025, após conciliação infrutífera neste grau, conforme determinação contida ao ID. 27994736.

É o relatório do necessário. Decido
.

(...)”

Sob ID. 3213590, conheceu-se do recurso da Concessionária e deu-lhe provimento para além de reconhecer a existência do débito, indeferir o pedido de danos morais.

Sob ID. 32778925, a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, opôs embargos de declaração com o fito de constar expressamente a condenação ao pagamento da cifra gerada. Contraminuta ao ID. 33780863.

Por sua vez,
CARLA IONE CASTRO DA COSTA
, sob ID. 34270240, interpôs agravo interno ao argumento de q

eu a decisão monocrática não observou a nulidade da cobrança pela manutenção de consumo zerado, sem perder de vista a ausência de perícia técnica no medidor e ocorrência de dano moral com a cobrança manejada.

Contraminuta não apresentada.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0856024-91.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA

AGRAVANTE:

CARLA IONE CASTRO DA COSTA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:

FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ DAS NEVES - OAB/PA 12.358

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Avante
e com objetividade.

O recurso não comporta provimento e, diante da repetição – pelo Agravante - de argumentos já analisados e refratados, necessária a ratificação das razões de decidir da Monocrática recorrida.
Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu pela existência da dívida e pela incorrência de ilícito pela concessionária que atraia a necessidade de responsabilização.
In verbis:

“(...)
Cinge-se a pretensão recursal em debater acerca da regularidade (
ou não
) de cobranças à título de “consumo não registrado” (CNR), realizadas pela concessionária de energia elétrica em razão de suposta inconsistência na medição do consumo instalado na unidade da parte recorrida.

Insta salientar que, sobre a matéria, foi julgado por este e. Tribunal de Justiça o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0801551-63.2017.8.14.0000, ocasião em que restou consignada,
como Tema 04
, a seguinte tese:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia
elétrica.”

Nota-se, portanto, que a despeito de ser considerada lícita a cobrança relativa à consumo não registrado (CNR), deve ser respeitado pela empresa concessionária de energia elétrica procedimento administrativo minucioso, cabendo ainda à recorrida o ônus de comprovar a regularidade dos atos praticados, sempre, frise-se, sob o manto da ampla defesa e do contraditório efetivo.

Restam cumpridas, integralmente, as disposições previstas nos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Existente lastro,
robusto
, de que mesmo administrativamente, os requisitos para regularidade do procedimento de recomposição da cobrança foram observados.

Em leitura dos autos, pode se perceber que a Consumidora estava presente no ato da inspeção, bem como recebeu o KIT T.O.I em 06 de fevereiro de 2017. O fato de no comprovante de ID.

25297606 estar com impressão de 2016 no ano, isso não ilide sua veracidade, uma vez que os funcionários da concessionária poderiam estar utilizando versões que já estavam impressas.

Note-se que na discussão sobre o consumo não faturado, não se está imputando culpa ao Consumidor. O que está se dizendo é que o consumidor utilizou mais energia do que pagou, logo, pela via da vedação ao enriquecimento sem causa do Consumidor, é que se faz necessário a recuperação das cifras, utilizadas efetivamente pelo usuário, contudo pagas a menor. Simples!

O Recebimento do Kit T.O.I. pelo Consumidor supre qualquer eventual incorreção aquando da inspeção originária. A consumidora não nega seu recebimento, muito menos apontou fraude na assinatura do comprovante.

Dos autos ainda se percebeu a disposição pela Concessionária de energia dos valores mensais apurados como consumidos, aquele previsto e a diferença não faturada, com sua respectiva valoração monetária.

Aferiu-se, a partir do histórico de consumo que, antes da irregularidade (ou melhor, antes dos meses que se permitiram recuperar), houve consumo nos últimos 12 ciclos capaz de trazer uma média aferível de grandeza e com isso formar o paradigma para os meses não utilizados.

Agora veja bem. Não é porque a pessoa é Consumidora vulnerável que isso ilide o dever geral de boa fé. A consumidora passou anos com faturamento zerado e mesmo assim não foi até a concessionária para regularizar sua medição? Aí agora quer anunciar nulidade na cobrança porque o medidor estava viciado? Mas ela já não sabia do vício há muito tempo quando consumia energia e por ela não pagava absolutamente nada em diversos meses? São perguntas como esta que o julgador precisa fazer para compreender até onde vão os limites do razoável dentro da inversão e das exigências na relação de consumo.

Razão pela qual, existindo o cumprimento do ônus da Concessionária de que houve o cumprimento do procedimento para recuperação decorrente de consumo não faturado,
não há que se falar em nulidade a cobrança de ID.

25297607 - Pág. 2,
porquanto proferida dentro dos ditames regulatórios atinentes.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE monocraticamente provimento
para declarar a
existência do débito
em comento e
indeferir os danos morais
.

(...)”

Os argumentos trazidos pela parte Agravante não são capazes de desconstituir a Decisão Monocrática, mormente quanto a parte Recorrente aduz que a Unipessoal desconsiderou a nulidade do procedimento por ausência de perícia no medido e por manutenção do consumo zerado após a regularização.

Ocorre que, como dito, a Consumidora, mesmo utilizando o serviço de energia elétrica não buscou regularizar a cobrança, aproveitando-se da inexistência de lançamentos para utilizar o serviço sem pagar. Tal postura também macula a pretensão de revisão do consumo, uma vez que após a regularização da medição, conforme ID. 25297607, já se percebeu em 01/2017, a faturação de KWh como consumo ativo.

Anote-se ainda que eventual nulidade quando da não realização de perícia no medidor é inócua ao fim que se destina, notadamente porque não se está falando em erro na quantia medida, mas sim em total ausência de registro de consumo, não por um, por dois ou por três meses que seja, mas por um lapso de tempo de quase 4 (quatro) anos.

Desta forma não há como modificar a compreensão erigida na Decisão Monocrática que deve ser doravante mantida e reafirmada,
inclusive no que pertine a procedência da reconvenção e determinação em sede de cobrança, que a Consumidora promova o pagamento do importe que já foi, inclusive, objeto de parcelamento.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

Embargos de Declaração de ID. 32778925 prejudicado.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/06/2026